Tribunal: TJMT
Processo: 1003719-11.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003719-11.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), PIO MARIA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), PIO MARIO OLIVEIRA - CPF: 043.690.251-68 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por falta de interesse ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo,
não apresentou providência efetiva, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 19233716).

Assegura que, a extinção do feito por abandono da causa configura medida excepcional, visto que deve ser configurado inequívoco intento de não mais prosseguir com o processo.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 196746174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cáceres
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante disso, não resta alternativa senão julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 189406739 – fls. 2).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de novembro de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 192337168).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetia para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.212,93: dois mil duzentos e doze reais e noventa e três centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 3882/2019, Id. 189406722), em que a inicial foi protocolada no dia 5 de julho de 2019 (Id. 189406721) e o despacho de citação proferido em 1o de agosto do mesmo ano (Id. 189406723).

Em 20 de março de 2023, o Município de Cáceres requereu a penhora de “
dinheiro e veículos, por meio de pesquisa nos sitemas BacenJud e RenaJud, até o limite da dívida executada
” (Id. 189406731).

Na data de 15 de julho de 2020 despachou-se:

[...] Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o número de CPF da parte executada, a fim de possibilitar a realização de busca on-line de bens do devedor, sob pena de suspensão da execução e posterior arquivamento do feito, nos termos do art. 40 da LEF. [...]. (Id. 189406732).

Em 29 de setembro de 2021 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id.189406735).

Mais uma vez, em 4 de junho de 2022, despachou-se:

[...] Tendo em vista a inércia do autor para informar o CPF do executado, conforme certificado em id retro, determino a derradeira intimação da exequente para fornecer os dados em voga, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. [...]. (Id. 189406736).

Na data de 21 de julho de 2022 decorreu o prazo sem manifestação (Id. 189406738).

Por conseguinte, em 26 de julho de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 189406739).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, o apelante foi intimado (Id. 189406736). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar (Id. 189406732 e Id.189406735).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1120097/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024